Tribunal: TJBA
Processo: 8013405-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013405-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

AGRAVADO: JESAIAS SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL PELO CREDOR. SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO 722 DO STJ. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, que reconheceu a purga da mora e determinou a restituição de veículo ao devedor após depósito judicial do valor indicado na petição inicial como saldo devedor (R$ 8.176,39). A agravante sustenta nulidade da decisão por suposta violação ao princípio da não surpresa e defende a insuficiência do depósito, por não contemplar atualização monetária, encargos contratuais, custas, despesas administrativas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão por violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da purga da mora sem prévia manifestação da credora; e (ii) estabelecer se o depósito do valor indicado pelo credor na petição inicial é suficiente para a purgação da mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da não surpresa impede decisões baseadas em fundamentos jurídicos não debatidos, porém não se verifica nulidade quando a decisão se fundamenta em elemento constante dos autos e indicado pela própria parte, especialmente quando assegurada posterior manifestação e inexistente prejuízo processual.

O art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que o devedor pode purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendida como os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 722, fixa que, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora ocorre mediante o pagamento da integralidade da dívida nos termos apresentados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar.

O depósito realizado pelo devedor no mesmo dia da apreensão do veículo, no exato montante indicado na petição inicial, demonstra observância ao prazo legal e atuação de boa-fé para manutenção do contrato.

A eventual existência de encargos contratuais, atualização monetária, custas processuais ou despesas administrativas não incluídas no valor indicado na inicial não impede o reconhecimento da purga da mora, podendo tais verbas ser discutidas e cobradas em momento processual próprio.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º e 10; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Tema Repetitivo 722; TJ-BA, AI nº 8007127-03.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 03.08.2021; TJ-PA, AI nº 0813778-71.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.